Tribunal: TCU
Processo: 011.541/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações e da implementação das recomendações feitas por meio de acórdão prolatado em levantamento realizado com o objetivo de produzir e estruturar o conhecimento sobre governança, gestão de riscos e desempenho dos mecanismos de renúncia de receitas tributárias federais no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e na Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento a respeito do cumprimento das recomendações expedidas pelos subitens 9.1 a 9.7 do Acórdão 3695/2013-TCU-Plenário , de minha relatoria, exaradas no bojo de Levantamento de Auditoria realizado em órgãos e entidades dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), visando a conhecer a operacionalização das políticas públicas industriais e setoriais baseadas em renúncia de receitas tributárias condicionadas, sob gestão desses ministérios, e tendo por objetivos específicos produzir e estruturar o conhecimento sobre governança, gestão de riscos e desempenho dos mecanismos de renúncia de receitas tributárias federais (TC Processo 015.436/2013-6 ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar inaplicável a realização do monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.1 a 9.7 do Acórdão 3695/2013-TCU-Plenário , após transcorrido expressivo lapso de tempo desde a expedição das deliberações, descontextualizado das alterações incidentes sobre as leis que compuseram o escopo do levantamento e das mudanças na estrutura dos órgãos e entidades responsáveis pelas políticas públicas nelas previstas; 9.2. ordenar à Segecex, à luz do disposto nos arts. 15 a 17 da Resolução TCU 308/2019, que adote medidas visando a realização de novo levantamento nas "renúncias de receitas tributárias associadas a políticas públicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação" , o qual, além da metodologia de análise de riscos por macroprocessos utilizada no TC Processo Processo 015.436/2013-6 , poderá ainda ser orientado por metodologias recentemente aprovadas pelo Tribunal, como o Referencial de Controle de Políticas Públicas e o Referencial de Controle de Benefícios Tributários, dentre outras que se considerar pertinentes, ocasião em que deverá ser avaliado o atendimento das recomendações expedidas pelo Acórdão 3695/2013-TCU-Plenário , ou mesmo se são ainda aplicáveis, para as quais as unidades envolvidas encaminharam planos de ação/providências visando ao seu atendimento; 9.3. arquivar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 015.436/2013-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.